Tribunal: TJDFT
Processo: 0733385-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733385-52.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSISTENCIA SOCIAL CASA AZUL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Assistência Social Casa Azul contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, que, em ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial (ID 245946069 do processo n. 0710794-42.2025.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 75024725), a parte recorrente explica que “a Assistência Social Casa Azul, organização da sociedade civil sem fins lucrativos, atua de forma ininterrupta desde outubro de 1989, prestando relevantes serviços de assistência social à população em situação de vulnerabilidade no Distrito Federal”. Afirma que a instituição, parceira da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes) desde 1993, “consolidou-se como referência no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, sendo reconhecida nacionalmente com premiações consecutivas entre as 100 melhores ONGs do Brasil de 2018 a 2024, além de possuir certificações nacionais e internacionais de transparência e boas práticas”. Alega ter celebrado com a Sedes, em 1o/7/2023, o Termo de Colaboração n. 4/2023, voltado à execução de serviços continuados de assistência social, com atendimento direto a crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social. Expõe que o Termo de Colaboração n. 4/2023 tem como objeto a implantação e manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 6 (seis) a 17 (dezessete) anos de idade, com meta de atendimento a 600 (seiscentos) beneficiários na Região Administrativa de Samambaia/DF. Aduz, segundo a cláusula quarta, item 4.2, que o repasse financeiro para execução do Termo deve ocorrer no início de cada mês, garantindo-se o fluxo necessário para manutenção das atividades e cumprimento das obrigações trabalhistas e contratuais. Relata não ter recebido os repasses referentes a julho e agosto de 2025, atraso que, em suas palavras, “compromete gravemente a execução dos serviços e a continuidade das atividades, uma vez que inviabiliza a cobertura de despesas operacionais e, sobretudo, o pagamento dos colaboradores, que venceu no dia 6 de agosto de 2025, referente ao mês de julho/2025”. Narra que, na via administrativa, a Sedes encaminhou despacho, em 5/8/2025, para informar a solicitação de crédito adicional por meio do Processo SEI n. 00431-00013317/2025-57, cuja última movimentação, datada de 11/7/2025, consistiu na anuência do chefe da UPROG à Nota Técnica n. 54/2025. Informa que o processo administrativo supracitado aguarda manifestação da Secretaria Executiva de Finanças, Orçamento e Planejamento e que, em caso de deferimento, o pagamento dependerá de decreto editado pelo Governador, limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do montante, conforme art. 5o, I, “a”, da Lei Orçamentária Anual de 2025. Destaca a incerteza quanto à liberação dos recursos, pois, “além de não haver previsão concreta de deferimento do crédito adicional, eventual autorização ainda estará condicionada a ato discricionário do Chefe do Poder Executivo”. Diz que a situação relatada caracteriza descontinuidade de serviço público essencial, pois “a falta de recursos inviabiliza o atendimento diário de centenas de crianças e adolescentes beneficiários e compromete a rede de proteção social local”. Ressalta que o vencimento da folha de pagamento dos colaboradores ocorreu em 6/8/2025. Acrescenta que, além do Termo de Colaboração n. 4/2023, celebrou com a Sedes, em 1o/7/2023, o Termo de Colaboração n. 5/2023, destinado à execução de atividades de interesse público para a comunidade do Riacho Fundo II. Declara que o Termo de Colaboração n. 5/2023 também enfrenta inadimplemento por parte do Poder Público, já que “o repasse relativo ao mês de julho de 2025 encontrava-se em aberto até o dia 7 de agosto de 2025, ocasião em que foi creditado o valor de R$ 89.978,00”. Quanto ao ponto, afirma estar pendente o pagamento da parcela de igual valor referente a agosto do ano corrente. Sustenta que “o atraso no pagamento de salários, além de ferir direitos fundamentais dos trabalhadores, expõe a instituição a passivos trabalhistas e multas, afetando também sua credibilidade perante parceiros e financiadores privados”. Defende que o termo de colaboração, na condição de instrumento jurídico celebrado entre Administração Pública e organização da sociedade civil, não é mera formalidade ou ato político, mas, sim, pacto com força vinculante, que gera obrigações recíprocas e compromissos claros. Discorre sobre o dever de cumprir rigorosamente as metas, indicadores e prazos previstos, bem como o dever de assegurar o provisionamento orçamentário e a liberação tempestiva dos recursos pactuados, a fim de permitir a regular execução das atividades. Argumenta que o atraso na liberação dos repasses financeiros ultrapassa os limites do razoável, pois compromete a execução das metas pactuadas e a viabilidade da instituição. Considera inadequado exigir que a organização suporte, com recursos próprios, o inadimplemento do Estado. Menciona o artigo 33, § 3o, I, do Decreto Federal n. 8.726/2016, incluído pelo Decreto n. 11.948/2024, o qual prevê que o atraso na liberação das parcelas pactuadas no plano de trabalho configura inadimplemento de obrigação estabelecida no termo de fomento ou de colaboração e, se perdurar por mais de trinta dias, a organização da sociedade civil pode suspender as atividades até a regularização do desembolso. Entende que a situação narrada viola os princípios da proibição do retrocesso social, do pacta sunt servanda, da confiança legítima e da eficiência. Aponta a existência de documentos que comprovam o inadimplemento do Distrito Federal. Quanto ao Termo de Colaboração n. 4/2023, esclarece que “o valor pactuado para cada um dos meses de julho/2025 (mês 25) e agosto/2025 (mês 26) é de R$ 269.934,00 (duzentos e sessenta e nove mil novecentos e trinta e quatro reais), perfazendo o montante total de R$ 539.868,00 (quinhentos e trinta e nove mil oitocentos e sessenta e oito centavos), atualmente em atraso”. Salienta que as parcelas atrasadas devem ser atualizadas monetariamente, a fim de preservar o valor real dos repasses financeiros pactuados e evitar prejuízos à entidade executora. Tece considerações sobre os pressupostos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o imediato repasse integral e atualizado dos valores oriundos dos Termos de Colaboração n. 4/2023 e 5/2023, respectivamente: (i) R$ 539.868,00 (quinhentos e trinta e nove mil oitocentos e sessenta e oito centavos), referentes a julho2025 e agosto de 2025, e (ii) R$ 89.978,00 (oitenta e nove mil novecentos e setenta e oito reais), relativos a agosto de 2025. Ao final, pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, de modo que se determine a liberação dos repasses vencidos e vincendos, atualizados monetariamente, até o final da execução dos serviços previstos nos Termos de Colaboração. Preparo recolhido, conforme a certidão de ID 75025339. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos cumulativos, analisa-se o pedido liminar formulado na peça de interposição do recurso. Em 1o/7/2023, o Distrito Federal – por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedes) – e a organização da sociedade civil Assistência Social Casa Azul – ora agravante – celebraram o Termo de Colaboração n. 4/2023, que, na cláusula primeira, apresenta o seguinte objeto (ID 75024727, p. 70 -81): 1.1. Este instrumento tem por objeto a implantação, execução e manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos e para adolescentes e jovens de 15 a 17 anos no período de 48 (quarenta e oito) meses, prorrogáveis por até igual período, a ser executado pela OSC Assistência Social Casa Azul no endereço QN 315 Conjunto F Lotes 1/4, Samambaia- DF, com meta de atendimento de 600 (seiscentas) vagas, conforme detalhamento contido no Plano de Trabalho (116550536) em anexo a este instrumento. Na mesma data, as partes celebraram o Termo de Colaboração n. 5/2023, que assim descreve sua finalidade (ID 75024727, p. 82): 1.1. Este instrumento tem por objeto a implantação, execução e manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos e para adolescentes e jovens de 15 a 17 anos no período de 48 (quarenta e oito) meses, prorrogáveis por até igual período, a ser executado pela OSC Assistência Social Casa Azul no endereço QN 8 A Conjunto 4 lote 01 Riacho Fundo II/DF, com meta de atendimento de 200 (duzentas) vagas, conforme detalhamento condo no Plano de Trabalho (116551153) em anexo a este instrumento. Segundo a cláusula segunda dos Termos de Colaboração n. 4 e 5/2023, os instrumentos envolvem transferência de recursos financeiros da Administração Pública para a Assistência Social Casa Azul, conforme cronogramas de desembolso previstos nos respectivos Planos de Trabalho. O valor global dos recursos públicos da parceria relativa ao Termo de Colaboração n. 4/2023 é de R$ 11.814.048,00 (onze milhões, oitocentos e quatorze mil e quarenta e oito reais). Já o valor global concernente ao Termo n. 5/2023 corresponde a R$ 3.938.016,00 (três milhões, novecentos e trinta e oito mil e dezesseis reais). A cláusula quarta de ambos os Termos trata da liberação dessas verbas: 4.1. O repasse de recursos obedecerá ao cronograma de desembolso, em consonância com o cronograma de execução da parceria. 4.2. A liberação de recursos deverá ser anterior à data prevista para a realização da despesa, vedada a antecipação que estiver em desacordo com o cronograma de desembolso, conforme a natureza do objeto da parceria. 4.3. Nas parcerias cuja duração exceda um ano, a liberação das parcelas está condicionada à apresentação da prestação de contas ao término de cada exercício. Como exposto no relatório, a Assistência Social Casa Azul alega, em síntese, atraso nos repasses financeiros atinentes aos Termos de Colaboração n. 4/2023 e 5/2023, respectivamente: (i) R$ 539.868,00 (quinhentos e trinta e nove mil oitocentos e sessenta e oito centavos), referentes a julho e agosto de 2025, e (ii) R$ 89.978,00 (oitenta e nove mil novecentos e setenta e oito reais), relativos a agosto do ano corrente. De acordo com o documento de ID 75024727, p. 319, a Gerência de Execução Financeira dos Fundos da Secretaria de Desenvolvimento Social foi instada a apresentar esclarecimentos sobre o pagamento das parcelas referentes ao Termo de Colaboração n. 4/2023. Em 5/8/2025, o órgão divulgou a seguinte resposta (ID 75024727, p. 319): 1. Em resposta ao Despacho SEDES/SUBSAS/CPSB/DICON/CQSCFV (177133354) e em consonância à Portaria SEPLAD no 385/2023, que estabelece os procedimentos para solicitação de alterações orçamentárias no âmbito das Unidades Orçamentárias integrantes do Orçamento do Distrito Federal, informa-se quanto ao repasse do mês de Julho/2025, que foi solicitado crédito adicional por meio do Processo SEI no 00431-00013317/2025-57, cuja instrução processual mais atualizada, de 11 de Julho de 2025, foi a assinatura/anuência do chefe da UPROG na Nota Técnica N.o 54/2025 (173980828), cujo andamento aguarda manifestação superior no âmbito da Secretaria Executiva de Finanças, Orçamento e Planejamento. Em caso de deferimento, seu atendimento se efetivará por meio de um Decreto do Governador com a incidência do Limite de 25% estabelecido no art. 5o, inciso I, alínea “a”, da Lei Orçamentária Anual de 2025. 2. Sendo assim, o processo permanece em análise por parte da SEEC/SEFIN, com a recomendação para que, em caso de deferimento pelas autoridades superiores, seu atendimento se efetive por meio de um Decreto do Governador. Após o atendimento, o processo segue para Publicação e em seguida os valores são disponibilizados no Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD. Só a partir daí será possível efetuar o reforço de empenho e consequente liquidação e pagamento da despesa por parte deste gerência. 3. Comunicamos que tão logo ocorram as publicações mencionadas e lançamentos dos créditos correspondentes no Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO, nos termos da legislação vigente, a Diretoria de Orçamento e Finanças envidará todos os esforços para que os repasses sejam prontamente realizados. 4. Diante do exposto, encaminhamos os autos para conhecimento e continuidade da instrução processual. Assim, de acordo com o órgão competente, a liberação de crédito adicional para o repasse concernente ao Termo de Colaboração n. 4/2023 já foi solicitado por meio de processo administrativo, o qual está em andamento. Não consta nos autos, neste momento, notícia sobre instauração de processo administrativo a respeito do suposto atraso na liberação de recursos relacionados ao Termo de Colaboração n. 5/2023. Para amparar o pleito liminar, a parte recorrente juntou aos autos extratos de suas contas bancárias e imagem de reportagem jornalística sobre a situação relatada, elementos que, em juízo de cognição sumária, são insuficientes para a adequada análise do caso, sobretudo das questões orçamentárias e financeiras envolvidas na liberação dos repasses relacionados à parceria e do correto valor do débito apontado. O considerável valor pleiteado pela parte agravante e a pendência de análise administrativa do setor responsável por verificar aspectos relativos a finanças, orçamento e planejamento do ente público exigem cautela do órgão julgador para apreciar o pleito liminar, o qual, caso deferido, poderia gerar efeitos irreversíveis à gestão pública e prejuízos irreparáveis ao erário, o que é vedado no art. 300, § 3o, do CPC[1] e no art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92[2]. Quanto ao ponto, vale mencionar o art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), segundo o qual, nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Diante desse contexto, deve ser mantida, por ora, a conclusão adotada na decisão recorrida. O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] CPC. Art. 300, § 3o: “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. [2] Lei n. 8.437/92. Art. 1o, § 3o: “Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”.